Tribunal: STF
Processo: ARE 1585767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DEMARCATÓRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE POSSE TRADICIONAL. LEGITIMIDADE E INTERESSE DA ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A demarcação de terra indígena é ato formal, de natureza declaratória, que tem por escopo o reconhecimento de um direito pré -existente (originário). Trata-se de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade (presunção juris tantum), cabendo à parte contrária impugná-lo, mediante a apresentação de provas inequívocas, aptas a infirmá-lo. Precedentes.
2. Não se mostra cabível a oposição ao ato administrativo, baseada em direito possessório e com fuicro em títulos legitimadores de posse, como meio a obstar, por si, a realização do processo de demarcação de terra indígena e os diversos atos que o compõem, os quais gozam de presunção de legitimidade e se encontram amparados em comando constitucional preeminente, sendo vedado, inclusive, o manejo de ação de interdito possessório contra a demarcação.
3. A demarcação de terras indígenas não configura esbulho possessório ou qualquer forma de perda ou restrição da propriedade, posto que se trata de ato meramente declaratório de uma situação jurídica pré -existente. Precedentes.
4. Iniciado o procedimento de demarcação, a legislação assegura o direito ao contraditório e à participação dos interessados durante o trâmite do processo administrativo demarcatório. Possíveis questionamentos acerca dos reflexos de eventual procedimento demarcatório sobre a esfera jurídica dos entes e indivíduos afetados podem ser suscitados oportunamente no curso do procedimento administrativo, consoante preceitua o art. 2°, § 8°, do Decreto n° 1.775/1996.
5. A parte autora pretende seja declarada, previamente à efetiva realização de qualquer procedimento demarcatório, a imunidade, frente a eventual demarcação, no Município de Naviraí/MS, de terras com ocupação por não -índios na data da promulgação da Constituição da República de 1988, bem como que seja reconhecida a impossibilidade de ampliação de área de reservas situadas naquela localidade.
6. O pedido autoral implica em restringir, aprioristicamente, a amplitude de eventuais processos demarcatórios, obstando seu prosseguimento desde a fase de estudo, identificação e delimitação das áreas que constituam possíveis terras de tradicional ocupação indígena. Tal pretensão não possui qualquer respaldo no ordenamento jurídico, consubstanciando incabível restrição à efetividade do comando constitucional de demarcação das terras indígenas pela União (art. 231, da Constituição da República; e art. 67, do ADCT).
7. Não se encontra configurado o binômio "necessidade" e "utilidade" da tutela jurísdicional, vez que, em face da realização de meros estudos antropológicos no bojo de processos de demarcação de terras indígenas, inexiste necessidade de obtenção da tutela reclamada, porquanto se trata de ato administrativo decorrente de mandamento constitucional, do qual não resulta qualquer moléstia a direitos da Apelante ou de seus filiados. Por outro lado, a pretensão formulada pela Recorrente não se mostra adequada ao fim pretendido, vez que o controle de legalidade e constitucionalidade do ato administrativo demarcatório não pode ser efetuado aprioristicamente, mediante limitação geral e abstrata exarada em provimento jurisdicional genérico.
8. No que concerne à legitimidade ad causam, a Recorrente postula, em nome próprio, pela tutela de interesses individuais alheios, não compreendidos por suas finalidades institucionais ou pela atividade econômica de seus associados. A tutela pleiteada visa à defesa da propriedade dos detentores de títulos legitimadores de posse sobre as áreas submetidas a estudos antropológicos e demarcatórios, de modo a obstar procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas. Em sentido amplo, a matéria versada na lide abrange eventuais direitos de todos os cidadãos detentores de posse ou de títulos de propriedade sobre terras abarcadas por processos administratívos demarcatórios, não se restringindo aos associados da Apelante ou à atividade econômica por eles desenvolvida.
9. Ainda que se entenda que a matéria versada na lide trata de hipótese de tutela de direitos de natureza meramente individual, observa-se que a veiculação de tal pleito mediante representação da associação autora dependeria da autorização expressa de seus filiados, de modo a possibilitar que a APROSOJA atuasse na qualidade de representante dos interesses de determinados associados. Precedentes.
10. A análise do pedido deduzido na exordial conduz à conclusão pela ausência de interesse processual e de legitimidade ativa ad causam. Precedentes.
11. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada Ré, nos termos do art. 85, § 8° e 11, do Código de Processo Civil.
12. Negado provimento ao recurso de apelação.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente